Tribunal: TJBA
Processo: 8065095-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065095-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DANIEL MOREIRA SOUSA SANTOS Advogado(s):BRUNO NOU SAMPAIO, ADRIANO SOUZA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO DESTINADO A TAXISTA. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO QUE CONCEDEU O ALVARÁ OU EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que concedeu a segurança , determinando a isenção do IPVA sobre veículo automotor adquirido para uso na categoria de aluguel (táxi), conforme previsão do artigo 264, XXIX, “a”, do Regulamento do ICMS (Decreto nº 13.780/2012). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento do pedido de isenção do IPVA pelo Estado da Bahia, considerando a exigência de comprovação de residência no município que concedeu o alvará de taxista ou em município circunvizinho. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação estadual condiciona a concessão da isenção do IPVA à comprovação de residência no município que concedeu o alvará de taxista ou em município circunvizinho, nos termos do art. 264, XXIX, “a”, do Decreto Estadual nº 13.780/2013. A prova documental juntada aos autos demonstra que o impetrante possui alvará válido expedido pelo Município de Simões Filho e apresentou fatura de energia elétrica comprovando residência nesse município. O Estado da Bahia não apresentou prova contundente que afastasse a comprovação da residência do impetrante, baseando-se apenas em presunções decorrentes de notas fiscais de compras realizadas em Salvador. O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes, limitando-se à verificação da compatibilidade do ato denegatório com os princípios que regem a Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exigência de comprovação de residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, para fins de isenção do IPVA a taxistas, deve ser analisada à luz das provas efetivamente apresentadas, não podendo ser afastada com base em presunções. O controle jurisdicional sobre a negativa de isenção tributária não configura afronta ao princípio da legalidade administrativa, mas consiste na aferição da regularidade do ato denegatório. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111; Decreto Estadual nº 13.780/2013, art. 264, XXIX, “a”. Jurisprudência relevante citada: __ Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065095-80.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DANIEL MOREIRA SOUSA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora